Tribunal: TJSP
Processo: 1066801-69.2023.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Embargos de declaração. Transporte de carga. Ação regressiva. Recurso de apelação da embargada provido. Ausência de omissão, contradição, obscuridade e erro material. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.